Tribunal: TJES
Processo: 5015559-70.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015559-70.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS FAVORETTI TRABACH
RECORRIDO: NUBIA GARCIA BARCELLOS DE OLIVEIRA 09100360716
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, movida por Antonio Carlos Favoretti Trabach em face de Nubia Garcia Barcellos de Oliveira, alegando que, em 16/04/2020, contratou a requerida para a confecção de itens destinados à estruturação de um empreendimento no ramo pet, no valor total de R$ 5.702,00, mediante pagamento de 50% na contratação e 50% na entrega. Sustenta que, apesar de ter adimplido a primeira parcela, a ré não entregou integralmente os itens, além de ter confeccionado parte deles com medidas e materiais divergentes do acordado, o que inviabilizou a plena execução do negócio. Afirma, ainda, que a conduta da requerida lhe gerou prejuízos de ordem material, moral e lucros cessantes, uma vez que ficou impossibilitado de implementar parte dos serviços no seu estabelecimento, pleiteando, assim, a rescisão do contrato, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 6.122,00, por danos morais no importe de R$ 10.000,00 e lucros cessantes no valor de R$ 21.945,00.

Em sentença (ID 46100133), o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que, embora tenha sido decretada a revelia da requerida, a parte autora não trouxe aos autos elementos de prova mínimos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que se refere às especificações do que foi contratado, às condições dos itens supostamente entregues com vício e à extensão dos alegados prejuízos. Asseverou, ainda, que, mesmo na presença da inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima que sustente suas alegações, o que não se verificou no presente caso.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 46991913), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que ficou demonstrada a má prestação dos serviços por parte da recorrida, por meio de comprovante de pagamento, notificações extrajudiciais e conversas, bem como defende a aplicação da inversão do ônus da prova em seu favor, alegando sua hipossuficiência técnica e informacional. Pleiteia, portanto, a condenação da recorrida nos valores relativos à restituição dos danos materiais, lucros cessantes e danos morais, conforme requerido na petição inicial.

Intimada, a parte recorrida permaneceu inerte.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Embora tenha sido decretada a revelia da parte recorrida, é certo que os efeitos materiais da revelia, consubstanciados na presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, não são absolutos, devendo ser afastados quando as alegações se mostrarem inverossímeis ou estiverem em contradição com os elementos dos autos, nos termos do artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 20 da Lei 9.099/95, que condiciona a aplicação dos efeitos da revelia à inexistência de elementos que conduzam o julgador à convicção contrária.

No presente caso, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, qual seja, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

De fato, apesar de ter juntado aos autos comprovante de pagamento e notificação extrajudicial, tais documentos, por si sós, não são suficientes para demonstrar a má prestação dos serviços, tampouco o inadimplemento contratual da recorrida, especialmente quando a controvérsia envolve a alegação de que os produtos foram entregues em desconformidade com as especificações contratadas ou que sequer foram entregues integralmente.

Era ônus do recorrente, portanto, apresentar elementos probatórios mínimos que corroborassem suas alegações, como, por exemplo, fotografias dos produtos supostamente entregues em desconformidade, registros visuais dos defeitos ou da não correspondência com o contratado, documentos que detalhassem as especificações dos itens acordados (como orçamento, proposta comercial assinada, memorial descritivo ou conversa clara sobre os termos), bem como qualquer outro elemento que permitisse aferir, com segurança, a ocorrência dos vícios ou da mora na prestação do serviço.

Ademais, observa-se que as conversas juntadas aos autos sob o ID 9871188 não são suficientes para comprovar o alegado descumprimento contratual ou a má prestação dos serviços, uma vez que não há qualquer elemento que permita afirmar, com segurança, que tais mensagens foram efetivamente trocadas com a recorrida, ausente, inclusive, qualquer forma de identificação clara, como número de telefone ou outro dado que vincule diretamente a parte requerida àquela comunicação. Além disso, as conversas não revelam qualquer admissão de inadimplemento ou confissão de responsabilidade por parte da suposta interlocutora, tampouco permitem extrair que os produtos tenham sido entregues em desconformidade com o contratado. Importante destacar, ainda, que não existe nos autos qualquer contrato formal, orçamento assinado ou documento que contenha as especificações técnicas dos itens supostamente adquiridos, de modo que sequer há parâmetro objetivo para se aferir se houve efetivamente cumprimento parcial, entrega defeituosa ou qualquer vício na execução contratual. Dessa forma, as conversas apresentadas, isoladamente e desacompanhadas de outros elementos robustos, não possuem força probatória capaz de sustentar a pretensão indenizatória formulada pelo recorrente.

Sem esses elementos, não é possível aferir se, de fato, houve má prestação dos serviços, tampouco dimensionar a extensão dos danos alegados, seja material, moral ou por lucros cessantes.

Importa ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora/recorrente de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

“CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DE REALIZAR PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUTOR QUE NÃO ACOSTOU PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DÉBITO QUE ORIGINOU A ANOTAÇÃO EM ÓRGÃOS DE CONTROLE DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível nº 71008279580, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora: Gisele Anne de Azambuja, julgado em 27/02/2019.)

E no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.” (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018; AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019.)

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, dentro dos parâmetros legais e da melhor interpretação jurisprudencial sobre o tema.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)